Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-29.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-29.2022.8.14.0144

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800463-29.2022.8.14.0144

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo BANCO FICSA S/A)

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE MAJOROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ART. 1.022, III, DO CPC. ART. 85, §§2º E 11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II – Configura erro material a divergência entre a fundamentação do acórdão, que fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação, e o dispositivo, que consignou o percentual sobre o valor da causa.

III - A fixação dos honorários deve observar o art. 85, §2º, do CPC, incidindo, preferencialmente, sobre o valor da condenação

IV - Erro material deve ser sanado a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 15% sobre a condenação.

V – Embargos de declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800463-29.2022.8.14.0144

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo BANCO FICSA S/A)

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO FICSA S/A, também qualificado na peça como BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face do acórdão proferido por por esta 2ª turma de direito privado, o qual, ao apreciar a Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado reputado fraudulento, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta do acórdão embargado que, ao final do voto, foi consignado que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, no dispositivo do julgado, houve menção à incidência do referido percentual sobre o valor da causa.

Irresignado, o embargante sustenta a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, bem como o cabimento da via aclaratória com fundamento no art. 1.022, inciso III, do mesmo diploma legal. Aduz, em síntese, a existência de erro material no acórdão, consistente na divergência entre os critérios adotados na fundamentação e no dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, asseverando que, para evitar dúvidas na fase de liquidação, deve prevalecer o critério indicado na fundamentação, qual seja, a incidência sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para correção do vício apontado .

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800463-29.2022.8.14.0144

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (antigo BANCO FICSA S/A)

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: MARIA MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na divergência entre a fundamentação do voto condutor e a parte dispositiva do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise do acórdão, verifica-se que, ao fundamentar a majoração dos honorários advocatícios, foi expressamente consignada sua incidência sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Todavia, na parte dispositiva, constou que o percentual de 15% (quinze por cento) incidiria sobre o valor da causa, configurando inequívoca contradição interna.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve observar ordem preferencial prevista no art. 85, §2º do CPC, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL. MULTA APLICADA E RETENÇÕES DE PAGAMENTOS MENSAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - De acordo com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/3/2019). III - Esta Corte de Justiça firmou entendimento que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral e de aplicação obrigatória. [...] (AgInt no AgInt no REsp n. 2.003.311/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Todavia, ao ser formalizado o acórdão, constou na parte dispositiva a indicação de incidência do referido percentual sobre o valor da causa, o que não corresponde ao conteúdo efetivamente decidido, configurando evidente erro material.

Assim, no caso concreto, havendo condenação expressa, consistente no pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores, mostra-se indevida a adoção do valor da causa como base de cálculo, impondo-se a correção do julgado para adequação à sistemática legal. Dessa forma, a inconsistência verificada decorre de erro material na redação da parte dispositiva do acórdão, devendo ser sanada para refletir fielmente o conteúdo do voto proferido.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
DAR-LHES PROVIMENTO
, para sanar o erro material, apenas para que conste expressamente que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais incide sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026